Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DEPÓSITO PARA ADJUDICAÇÃO. ARRESTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE LEVANTAMENTO PELO DEVEDOR. INDEFERIMENTO.
1. Verificada a possibilidade de arresto requerido, bem assim considerando o poder geral de cautela, do qual pode se valer o juiz, inclusive de ofício, para determinar providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo, deve ser mantido o indeferimento do pedido de levantamento do valor depositado nos autos, que poderá se reverter na satisfação da obrigação de pagar quantia certa reconhecida no título judicial.
2. Agravo conhecido e não provido.